Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-67.2021.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000588-67.2021.8.11.0035
APELANTE: VALDIVINO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS– DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o quantum indenizatório.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, como fixado na sentença.
Tendo em vista que a parte autora da ação decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-67.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINO DA SILVA - CPF: 304.195.221-15 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS–
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –

RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, DO CPC - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, como fixado na sentença.

Tendo em vista que a parte autora da ação decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000588-67.2021.8.11.0035

APELANTE:
VALDIVINO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIVINO DA SILVA,
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com repetição de indébito e condenação de Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO
CARTÕES
S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e para
declarar

a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato 010016200557 e dos descontos oriundos do mencionado contrato no benefício previdenciário da parte autora e condenou a parte requerida à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
descontado o valor de R$
8.525,21 (oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o depósito em favor da parte autora (04/09/2017), autorizando a
compensação de valores.

Ainda,
condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (04/09/2017), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca,

condenou as partes na proporção de 50% para cada uma, no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou se tratando de valor irrisório sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC, suspendendo a exigibilidade, caso a parte esteja amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o requerido-apelante alega em suas razões que não realizou a contratação junto ao apelado, pois, o laudo pericial, realizado por um profissional habilitado, concluiu que as assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo apelado, se tratam de assinaturas FALSAS, ou seja, as assinaturas não provieram do punho do apelante, frisa-se, o apelado falsificou a assinatura do apelante, logo, o apelado não agiu com cuidado e rigor, e sim, lesionou o apelante de forma totalmente ardilosa e dolosa.

Ressalta a necessidade de majoração no quantum fixado, diante dos danos suportados pela parte apelante e o fato de ter a sua assinatura falsificada pelo apelado.

Defende que houve efetiva lesão aos direitos do consumidor, ao efetuar descontos em benefício previdenciário, o qual possui caráter alimentar, evidenciando assim o dano moral, logo, tem-se a necessidade de majoração do quantum indenizatório, em razão de toda a situação vivenciada pelo autor, que teve que suportar o fato de ter a sua assinatura falsificada pelo requerido.

Também argumenta que “a sentença “a quo”, encontra-se totalmente equivocada, uma vez que restou demonstrado nos autos que o apelante teve que arcar com os descontos dos valores indevido do seu beneficiário por longo período, ademais, a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" — ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor” assim, restou configurado nos autos a má-fé do apelado, diante de sua conduta indevida e deliberada, fazendo jus na devolução em dobro das parcelas que foram descontadas indevidamente do benefício da parte apelante.
(sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o dano moral em seu teto máximo, ou na quantia equivalente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos juros legais, com a condenação da multa a titulo de litigância de má-fé, nos termos do artigos 81 e 82 o

CPC., em razão da falsidade da

assinatura lançada no contrato reconhecida por meio do laudo pericial apresentado, bem como requer que a compensação ocorra de forma simples, sem atualização ou acréscimo de correção monetária, e que os eventuais valores a serem apurados, sejam discutidos em fase de cumprimento de sentença, por ser medida de inteira justiça, e, por fim, requer seja afastado a sucumbência reciproca, e que seja fixado e majorado os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante, na proporção de 15% a 20% do valor atualizado da causa, a ser pago somente e integralmente pela parte ré, do art. 85, §11o do Código de Processo Civil, por ser medida de inteira justiça (Id. 269732333).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando, a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, afirma que
não há provas da inexistência do contrato
,
sustentando que o apelante
teria realizado a contratação de maneira legítima
;
que a perícia grafotécnica
não seria conclusiva
para demonstrar a falsidade documental; que, mesmo se houvesse falha,
não há justificativa para a repetição de indébito em dobro
,
pois

não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira
; que os descontos realizados
não configuram dano moral
, p
ois se trataria de uma
situação corriqueira
, resolvível administrativamente; e, por fim, requer
o desprovimento do recurso
,
com a consequente manutenção integral da sentença recorrida (Id. 269732336).

O autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 270317893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
conheço
dos apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando, a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 269732336).

Sem razão o recorrido, isso porque, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença recorrida, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada em sede contrarrecursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALDIVINO DA SILVA
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
alegando, em síntese, que é aposentado do INSS e verificou movimentações em sua conta corrente e constatou a ocorrência de valores descontados.

Alega que não
celebrou contrato de empréstimo consignado
com o banco réu, mas que, mesmo assim, valores foram
indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário desde
outubro de 2017
, no valor mensal de
R$ 244,90
,
totalizando
R$ 11.020,50
até a propositura da ação.

Alegou, ainda, que a instituição financeira
não comprovou a regularidade do contrato
,
nem apresentou
documentos válidos
que confirmassem a sua anuência à contratação, sendo necessária
perícia grafotécnica
,
cujo laudo concluiu
pela falsidade da assinatura
.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e para
declarar

a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato 010016200557 e dos descontos oriundos do mencionado contrato no benefício previdenciário da parte autora e condenou a parte requerida à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
descontado o valor de R$
8.525,21 (oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o depósito em favor da parte autora (04/09/2017), autorizando a
compensação de valores.

Ainda,
condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (04/09/2017), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Inconformado com os contornos da sentença a o autor apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença no sentido de majorar o valor da condenação a título de danos morais, que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados, a condenação do banco em litigância de má fé, e o afastamento da sucumbência recíproca determinada na origem.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Cabe à instituição financeira requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Na hipótese, verifica-se que foi acostado contarto supostamente assinado pelo autor, todavia, a
perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura concluindo que
“(..)
O resultado das análises grafotécnicas oferece uma margem percentual, neste caso de 84,62% de DIVERGÊNCIA das assinaturas questionadas em relação às assinaturas padrões, cujos resultados foram comprovados textualmente e graficamente. Diante das análises grafotécnicas sobre os lançamentos caligráficos padrões e questionados, fica evidente que as peças questionadas
NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DO SR. VALDEVINO DA SILVA
(...)” (sic). (Id.

269732315), o que demonstra que
o apelante não celebrou o contrato
.
Diante disso, não há dúvida de que
os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos

e decorreram de

falha na prestação do serviço bancário
.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que
divergem
graficamente da assinatura do autor, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores, contudo, na
forma simples,
como bem
fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.
” (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, o juízo de primeiro grau fixou o
quantum
indenizatório em R$3.000,00, e a parte autora-recorrente pugna pela majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Câmara entender razoável, sendo que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente, isso porque, de acordo com os precedentes desta Câmara, entendo necessário majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso,
cabível a majoração do quantum indenizatório
.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ”.
(N.U 1005879-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE
– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO -

NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO
– DIES A QUO DOS JUROS DE MORA MANTIDO – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”.
(N.U 1000242-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024).

No tocante aos danos materiais, considerando que restou incontroverso nos autos que valores parciais dos contratos supostamente firmados foram creditados na conta da parte autora, escorreita a sentença quanto à determinação de compensação do valor creditado a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda, o recorrente pugnou pela condenação da parte requerida-apelante em multa por litigância de má-fé, contudo, razão não lhe socorre, isso porque totalmente descabida a condenação da parte apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Por derradeiro, quanto a tese de afastamento da sucumbência recíproca, razão assiste ao apelante, porquanto tendo em vista que o autor da ação decaiu em parte mínima, é caso de afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, redistribuir o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025